Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-34.2021.8.11.0100
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000422-34.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIVINO LOPES DOS REIS - CPF: 832.941.981-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – MAJORAÇÃO DO DANO MATERIAL – DESCABIMENTO – PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não sendo possível a reparação da área degradada, a obrigação de pagar quantia certa deve ser arbitrada, em quantia proporcional ao dano ambiental causado.

Para que seja majorada a verba indenizatória do dano material ambiental, necessário se faz a comprovação de que o valor arbitrado é incondizente com o valor arbitrado, situação não comprovada na espécie.

Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental, se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie
.

Sentença mantida.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da Ação Civil Pública nº
1000422-34.2021.8.11.0100
,

movida em desfavor de
VALDIVINO LOPES DOS REIS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:

a) a obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 dias para comprovação do cumprimento da obrigação, fixando multa processual (astreinte) no valor de R$ 500,00/dia em caso de desobediência, com limite em R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

b) alternativamente, não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida, condenar o requerido ao pagamento, a título de danos ambientais materiais residuais, do montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente;

Sustenta o Apelante que, a Política Nacional do Meio Ambiente visa à imposição da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados.

Assevera que, o valor fixado a título de indenização pelo dano ambiental está aquém do devido, pois, caso a condenação da reparação fosse transformada em proveito econômico, o custo da recuperação representa o equivalente a um milhão e duzentos mil reais.

Argumenta que, em consonância à orientação do Superior Tribunal de Justiça, demonstrada a infração ambiental, os danos morais coletivos são presumidos.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, condenando-se a Apelada ao pagamento de danos morais coletivos, sem prejuízo da majoração do dano material ambiental, em valor não inferior a quinhentos mil reais.

Contrarrazões no id. 181349915.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o
Ministério Público Estadual
moveu Ação Civil Pública em desfavor de
Valdivino Lopes dos Reis
, por ter supostamente, na data de 12/09/2019 sido autuado por destruir 126,434391 hectares de floresta de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente, sendo aplicada multa na ordem de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), sem prejuízo do embargo da atividade.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“[...]
Vale anotar que é cediço que o auto de infração ambiental é ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade e que, somado com as provas acostadas em id: 54517869 apontam pela ilicitude de conduta do requerido. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de responsabilidade civil ambiental, esta, tem natureza objetiva, isto é, independe da demonstração de culpa do agente poluidor/degradador, bastando tão somente a comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano ao meio ambiente, o que, no caso, está evidenciado através dos documentos anexados ao feito. O artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, previu a tríplice responsabilidade do poluidor ou degradador do meio ambiente: a sanção penal, a sanção administrativa e a sanção que, didaticamente, pode ser denominada civil, em razão da responsabilidade vinculada à obrigação de reparar danos causados ao meio ambiente. Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (...) § 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Citado dispositivo, ao preceituar que as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão seus infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a infrações penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados, consagrou a regra da cumulatividade das sanções. Outrossim, a responsabilidade civil pelos danos causados ao meio ambiente é do tipo objetiva, tendo em vista que o artigo 225, § 3º da Constituição Federal preceitua que a obrigação de reparar tais danos independe da análise de qualquer elemento subjetivo. De mais a mais, o artigo 14, § 1º da Lei n. 6.938/81 foi recepcionado pela Carta Magna, ao prever a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao meio ambiente e também a terceiros. [...] Quanto aos pedidos cumulativos de indenizar e reparar os danos, por meio de elaboração de PRADA, a legislação deve ser interpretada da maneira mais favorável ao meio ambiente. É entendimento pacificado no c. STJ que “Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar” (Súmula 629-STJ, aprovada em 12/12/2018). Incide na hipótese o princípio da responsabilidade, segundo o qual aquele que promove ou contribui para o dano ambiental deve responder por suas ações e omissões da maneira mais ampla possível, de forma a se repristinar a situação ambiental degradada e que a penalização aplicada tenha efeitos pedagógicos, impedindo-se que os custos recaiam sobre a sociedade como um todo (in ANTUNES, Paulo de Bessa; Direito Ambiental, 6.ed., Rio: Lúmen Júris, p. 39/40). Há muito, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de admissão da condenação simultânea e cumulativa das obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar na reparação integral do meio ambiente. Isso ocorre em virtude da complexidade do dano provocado, que exige ação cumulativa para restaurar ou por vezes, minimizar os danos decorrentes da ação ilícita. Merece destaque o Recurso Especial 1.198.727/MG, da 2ª Turma, relatado pelo Ministro Herman Benjamin, em que a Corte aprofunda a qualificação jurídica do dano ambiental, explicitando que: (...) a cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não configura ‘bis in idem’, porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável ou intangível." De se ressaltar que, se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo reclamado (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, sobretudo pelo dano que permanece entre a sua ocorrência e a plena recuperação do meio ambiente degradado (dano interino ou intermediário), na forma do art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81. Deste modo, não se verifica a ocorrência de excesso na imposição de indenizar e de reparar os danos causados pelo desmatamento ilegal na área, como o caso dos autos. Quanto ao cabimento do dano moral coletivo em razão da degradação ambiental é necessário pontuar que tal condição aflige a população em geral, exigindo a reconstrução de paradigmas (não negando os tradicionais, mas dando-lhes novos contornos), com o fito de que o direito responda com segurança e efetividade as demandas sócio-político-econômicas emergentes, tendo sempre em vista a dignidade humana. No que se refere ao meio ambiente, tal problemática toma dimensões globais, porém, o dano moral coletivo deve ser ignóbil e significativo, afetando de forma inescusável e intolerável os valores e interesses coletivos fundamentais para imposição ao dever de indenizar. [...] E considerando que os danos indicados nos autos reportam-se a uma pequena área rural, tem-se que carece de demonstração o abalo negativo à moral da coletividade, impondo-se pelo não reconhecimento. No que atine ao
quantum debeatur
dos danos materiais ambientais arbitro a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) como suficiente, especialmente quando se leva em consideração as circunstâncias em que o fato ocorreu e a quantidade de área desmatada (126,43ha). Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor para CONDENAR a parte requerida: a) a obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 dias para comprovação do cumprimento da obrigação, fixando multa processual (astreinte) no valor de R$ 500,00/dia em caso de desobediência, com limite em R$ 20.000,00 (vinte mil reais); b) alternativamente, não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida, condenar o requerido ao pagamento, a título de danos ambientais materiais residuais, do montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Estadual de Proteção ao Meio Ambiente;”.

Como cediço, o art. 225 da Constituição Federal estabelece o meio ambiente “ecologicamente equilibrado” como direito de todos e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as atuais e futuras gerações. Trata-se de um dos fundamentos do Direito Ambiental Brasileiro.

A propósito:

“Art. 225-Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”
.

Do mesmo modo, o art. 3º, IV e §1º, do art. 14, ambos da Lei 6.938/81, estabelecem que:

“Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

[...]

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”.

Art. 14- [...]

§1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Por sua vez, para que o dever indenizatório/reparatório reste configurado, é preciso que sejam demonstrados: o ato antijurídico atribuído ao poluidor ou degradador, o dano ambiental e o nexo de causalidade.

Perscrutando os autos, não há como afastar o dever de recuperar a área degradada, notadamente pela robustez das provas apresentadas, como bem aportado pelo juízo sentenciante.

Embora perfeitamente admissível a cumulação da obrigação reparatória do
dano ambiental
com a indenizatória, naqueles casos em que se afigura possível a reparação integral do ilícito ambiental, o c. Superior tribunal de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL E INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE É POSSÍVEL A REPARAÇÃO TOTAL DA ÁREA AFETADA. AGRAVO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. 1. Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária. 2. Hipótese em que a Corte de origem, amparada na moldura fática delineada, compreendeu suficientes as medidas adotadas para a reparação do dano ambiental, razão pela qual não seria necessária a condenação indenizatória. 3. Agravo Interno do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 640586 SC 2014/0344258-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 12/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2019)”.

Neste sentido, correta a medida aplicada pelo juízo sentenciante, notadamente porque,
não sendo realizada a recomposição da área degradada pelo infrator, medida pedagógica e sancionadora pertinente, recairá sobre este a obrigação de pagar.

Sobre o quantum arbitrado, caso não seja recomposta a área, observa-se que o recorrente aduziu que o valor não era condizente, todavia, competia à ele demonstrar de modo insofismável qual seria o valor adequado, mediante comprovação pertinente, o que não ocorreu no presente caso, já que, apenas dizer que o valor não é correto não é suficiente para sua modificação.

Com efeito, verifica-se que não resta afastada a possibilidade da parte requerida ser compelida ao pagamento, caso não satisfaça a obrigação de recompor, porém, de se concluir que, deve-se buscar a recomposição do bem ambiental antes do pagamento de indenização.

Quanto ao dano moral coletivo perseguido, razão não assiste ao recorrente.

Isto porque,
embora se constate a prática de transgressão ambiental pelo Apelante, para que seja configurado o dano moral coletivo, se mostra necessário que o fato transgressor cause “
lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável
”.

Nesse sentido tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. DIREITO DO CONSUMIDOR. [...]

DANO MORAL COLETIVO. LESÃO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL DA COLETIVIDADE. GRAVIDADE E INTOLERÂNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. EFEITOS. VALIDADE. TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. [...] 20. Se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico) e se configura independentemente da demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro
, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável
. 21. Na espécie,
a ilegalidade verificada não atinge valores essenciais da sociedade, tampouco possui o atributo da intolerabilidade, configurando a mera infringência à lei [...] o que é insuficiente para sua caracterização
. [...]”
(STJ - REsp 1737428/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)

Na mesma vertente tem se pronunciado esta e. Corte:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental , e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, §1º da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 12/05/2015).
É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos
”.
(TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA –– INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO. [...]
Em questão ambiental , para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável
”.
(N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)

Como bem ressaltado pelo julgador monocrático,
‘
os danos indicados nos autos reportam-se a uma pequena área rural, tem-se que carece de demonstração o abalo negativo à moral da coletividade, impondo-se pelo não reconhecimento’
.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se inalterada a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024